Tribunal: TJES
Processo: 5004960-36.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Concessão
Data de julgamento: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004960-36.2021.8.08.0047

APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO
: REINALDO DANIELETTO

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE ATESTADA NO LAUDO PERICIAL. HONORÁRIOS ARBITRADOS EM PERCENTUAL RAZOÁVEL À ATIVIDADE LABORATIVA EXIGIDA NO FEITO. RECONHECIDO DIREITO À APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CONDENAÇÃO DÚPLICE INDEVIDA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 905. INPC. TAXA SELIC A PARTIR DO VIGOR DA EC 113/2021. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez é necessário que o segurado esteja incapacitado para desenvolver qualquer trabalho e seja insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, amoldando-se ao caso dos autos.

2. O laudo pericial atestou pela incapacidade do Apelado para realização de quaisquer atividades, inexistindo máculas na produção da prova pericial, tendo o expert - devidamente habilitado e qualificado para o encargo - respondido aos quesitos e apontado com exatidão o histórico de saúde e o diagnóstico do apelado inexistindo dúvidas quanto à incapacidade e ao grau de lesão, o que foi, inclusive, suficiente ao convencimento do juízo de origem, conforme fundamentado na sentença sob exame.

4. Conforme entendimento do Col. STJ,
“
não é possível o arbitramento de honorários advocatícios em duplicidade, em favor do advogado da mesma parte, dentro da mesma fase processual”
(REsp n. 1.548.485/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/3/2018, DJe de 3/4/2018).

5. Em relação às condenações de natureza previdenciárias devidas pelo INSS, deve-se aplicar para fins de correção monetária o índice INPC. Tema 905 do STJ.

6. A partir da entrada em vigor da EC 113/2021 (09/12/2021) incide sobre as parcelas previdenciárias a Taxa SELIC, que comporta juros e correção monetária.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer parcialmente e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória/ES,

15 de abril de 2024
.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004960-36.2021.8.08.0047

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: REINALDO DANIELETTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE ATESTADA NO LAUDO PERICIAL. HONORÁRIOS ARBITRADOS EM PERCENTUAL RAZOÁVEL À ATIVIDADE LABORATIVA EXIGIDA NO FEITO. RECONHECIDO DIREITO À APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CONDENAÇÃO DÚPLICE INDEVIDA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 905. INPC. TAXA SELIC A PARTIR DO VIGOR DA EC 113/2021. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez é necessário que o segurado esteja incapacitado para desenvolver qualquer trabalho e seja insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, amoldando-se ao caso dos autos.

2. O laudo pericial atestou pela incapacidade do Apelado para realização de quaisquer atividades, inexistindo máculas na produção da prova pericial, tendo o expert - devidamente habilitado e qualificado para o encargo - respondido aos quesitos e apontado com exatidão o histórico de saúde e o diagnóstico do apelado inexistindo dúvidas quanto à incapacidade e ao grau de lesão, o que foi, inclusive, suficiente ao convencimento do juízo de origem, conforme fundamentado na sentença sob exame.

4. Conforme entendimento do Col. STJ,
“
não é possível o arbitramento de honorários advocatícios em duplicidade, em favor do advogado da mesma parte, dentro da mesma fase processual”
(REsp n. 1.548.485/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/3/2018, DJe de 3/4/2018).

5. Em relação às condenações de natureza previdenciárias devidas pelo INSS, deve-se aplicar para fins de correção monetária o índice INPC. Tema 905 do STJ.

6. A partir da entrada em vigor da EC 113/2021 (09/12/2021) incide sobre as parcelas previdenciárias a Taxa SELIC, que comporta juros e correção monetária.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer parcialmente e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória/ES,

15 de abril 2024
.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004960-36.2021.8.08.0047

APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO:
REINALDO DANIELETTO

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
em face da r. Sentença de de id. num. 7312955, que, nos autos da
“Ação para concessão de auxílio doença c/c transferência por invalidez”
ajuizado por
REINALDO DANIELETTO
, concedeu a aposentadoria por invalidez acidentária a partir de 17/10/18.

Em seu apelo (id. num. 7312957), o apelante suscita a necessidade de atribuição de efeito suspensivo à apelação, haja vista o deferimento da tutela de urgência no bojo da r. Sentença, o que passo a analisar.

DA ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO

Consoante entendimento desta Eg. 1ª Câmara Cíel,
[...]. 9. O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação só pode ser conhecido quando é deduzido, adequada e oportunamente, por meio de petição em apartado, com requerimento específico, dirigido ao relator da apelação, na forma do art. 1.012, §§ 3º e 4º, do CPC/2015. [...].
(TJES – Apelação Cível no 0023622-13.2018.8.08.0024, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Primeira Câmara Cível, DJe 16/11/2020).

Desse modo,
não conheço do pedido.

Diante do exposto, presentes os demais requisitos de admissibilidade recursal,
conheço parcialmente do recurso.

DO MÉRITO

O apelante afirma em seu recurso que não é devida a aposentadoria por invalidez ao apelado, haja vista que o laudo produzido nos autos atesta que a incapacidade do autor é para atividades de esforço moderado a intenso. Afirma que o benefício deferido é apenas para casos em que o sujeito é impedido de trabalhar ou de exercer as funções habituais. Afirma que é indevida a concessão de aposentadoria por invalidez em razão de fatores sociais, econômicos ou profissionais.

Aduz, pela eventualidade, que o termo inicial para a concessão do benefício é a partir da juntada do laudo pericial e que é necessário diminuir os honorários advocatícios arbitrados pela Origem.

Assim, requer que o apelo seja conhecido e provido.

No entanto, não assiste razão ao apelante
. Explico.

É indiscutível que a concessão de qualquer benefício acidentário requer a comprovação de três requisitos básicos, quais sejam: a prova do acidente, o nexo causal entre a doença e o trabalho, além da existência de sequela redutora da capacidade laboral, os quais foram reconhecidos pelo juízo de origem.

Especificamente em relação à aposentadoria por invalidez, o art. 42 da Lei nº 8.213/91 dispõe que a aposentadoria por invalidez
“será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição”
.

Portanto, para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez é necessário que o segurado esteja incapacitado para desenvolver qualquer trabalho e seja insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

No caso, observo que a entidade previdenciária indeferiu o pedido de auxílio doença, pois não constatou a incapacidade laborativa do autor, ora apelado, levando-o a ajuizar a presente ação.

Para dirimir a controvérsia, foi elaborado laudo pericial, no qual o perito, após exame dos documentos dos autos e análise clínica do autor, concluiu pela sua
incapacidade laborativa parcial e permanente
(id. num. 7312946, evento 60).

Vejamos, pois, as respostas aos quesitos formulados pelo MM. Juízo:

c) Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade.

Resposta: as causas prováveis são obesidade, hipertensão arterial, aterosclerose, trauma em joelho esquerdo.

d) Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de risco ou agente nocivo causador.

Resposta: sim. Sedentarismo após acidente de trabalho decorrente de repouso prolongado.

e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar.

Resposta: sim. O periciado relatou ter sofrido acidente de trabalho ocorrido em Abril de 2001 em Fazenda Poderosa, situada em Braço do Rio, distrito de Conceição da Barra – ES. Informou que houve perfuração em sua coxa direita por material maciço (vergalhão). Um trator lançou vergalhão que estava ao chão e o atingiu. Ele removeu o objeto imediatamente. Relata ter sido levado ao hospital, HRAS – São Mateus/ES, pelo colega de trabalho Gilmar Antônio Bada. Recebeu atendimento médico e foram realizadas suturas em coxa direita e testículo.

f) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.

Resposta: sim. O periciado declara-se motorista. Não consegue exercer as atividades inerentes a essa profissão por poliartralgia/dor crônica (em joelhos, cotovelos e punho), dispnéia e fadiga. Não consegue subir escadas. Não consegue dirigir. Apresentou edema articular em punho esquerdo e limitação funcional articular. Resposta baseada em exame clínico (anamnese e exame físico), laudos médicos e exames complementares.

g) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total?

Resposta: permanente. Parcial. h) Data provável do início da(s) doença/lesão/moléstia(s) que acomete(m) o(a) periciado(a). Resposta: 2002. Obesidade

O laudo pericial, portanto, concluiu que o apelado possui incapacidade permanente e parcial, não estando apto à reabilitação ou exercício de outra atividade profissional, diferente da que se declara, haja vista vista a incapacidade física que lhe acomete e à qualificação profissional.

Nesses termos, o laudo pericial atestou pela incapacidade do Apelado para realização de quaisquer atividades. Sobre a questão, transcrevo o judicioso entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CIVEL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE TOTAL E DEFINITIVA ATESTADA NO LAUDO PERICIAL. TERMO INICIAL PARA BENEFÍCIO DO AUXÍLIO-DOENÇA. DATA DA DOENÇA INCAPACITANTE. ÍNDICE DE CORREÇÃO. IPCA-E. TESE FIRMADA EM RECURSO DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE ISENÇÃO DE CUSTAS. RECURSO VOLUNTÁRIO IMPROVIDO. REFORMA PARCIAL EM REMESSA NECESSÁRIA. 1. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. 2. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. [...] (TJES; APL-RN 0003789-16.2008.8.08.0038; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 08/05/2018; DJES 16/05/2018)

Embora o magistrado não esteja vinculado às conclusões do laudo pericial, é cediço que não se pode desprezar a prova técnica, notadamente em casos como o dos autos, que depende da apuração do grau de invalidez por profissional habilitado.

Ademais, inexistem máculas na produção da prova pericial, tendo o
expert -
devidamente habilitado e qualificado para o encargo - respondido aos quesitos e apontado com exatidão o histórico de saúde e o diagnóstico do apelado inexistindo dúvidas quanto à incapacidade e ao grau de lesão, o que foi, inclusive, suficiente ao convencimento do juízo de origem, conforme fundamentado na sentença sob exame.

A imprestabilidade da referida prova só pode ocorrer em situações excepcionais e teratológicas, o que não é o caso dos autos.

Inafastável, pois, o reconhecimento à aposentadoria por invalidez, mantendo-se incólume a r. sentença nesse particular.

Em relação ao termo inicial para pagamento dos proventos, melhor razão não assiste ao apelante. Isso porque, conforme orientação do Col. STJ
“
o termo inicial da aposentadoria por invalidez deve ser fixado a partir do dia seguinte à cessação de eventual auxílio-doença anteriormente concedido,
ou, não sendo o caso, do requerimento administrativo.
Não havendo nenhuma das hipóteses, o dies a quo do benefício será o dia da citação”.
(STJ; AgInt no AREsp 980.742/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/12/2016, DJe 03/02/2017)
”.

No caso, não houve deferimento do auxílio-doença, razão pela qual subsiste a data do requerimento administrativo, qual seja, 17 de outubro de 2018.

Em relação aos honorários advocatícios, observo que a r. Sentença fixou de forma duplicada os honorários advocatícios, condenando a autarquia previdenciária ao pagamento de 15% sobre as prestações vencidas, na forma da Súmula n. 111 do STJ e em 10% sobre o valor atualizado das parcelas vencidas até a prolação da sentença.

No entanto, é cediço que
“
não é possível o arbitramento de honorários advocatícios em duplicidade, em favor do advogado da mesma parte, dentro da mesma fase processual”
(REsp n. 1.548.485/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/3/2018, DJe de 3/4/2018).

Mantenho a condenação da autarquia previdenciária ao pagamento de 15% sobre as parcelas vencidas até a sentença, na forma da Súmula n. 111, do STJ, tendo em vista que o percentual atende os requisitos entabulados no art. 85, §2º, do CPC.

Ainda, considerando a análise em sede de remessa necessária, observo que o MM. Juízo determinou a incidência da correção monetária pelo IPCA-E.

No entanto, tratando-se de proventos previdenciários devidos pelo INSS, o Col. STJ estabeleceu no julgamento do Resp. 1.495.144/RS (Tema 905) que
“as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91”.

Outrossim, a partir da entrada em vigor da EC 113/2021 deve ser aplicada a taxa SELIC, que prescreveu no art. 3º: “
nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”.

Comporta, portanto, reforma a r. Sentença nesse particular, devendo ser observada a incidência do índice INPC para a correção monetária das parcelas desde quando deveriam ter sido pagas e juros de mora de 0,5% ao mês, de acordo com o art. 1º-F, da Lei n. 9.494/1997 a partir da citação e, após 09/12/2021, deve incidir a Taxa SELIC, que comporta juros e correção.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para afastar a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre as parcelas vencidas e, em sede remessa necessária, reformar a r. sentença para estabelecer
a incidência do índice INPC para a correção monetária das parcelas desde quando deveriam ter sido pagas e juros de mora de 0,5% ao mês, de acordo com o art. 1º-F, da Lei n. 9.494/1997 a partir da citação e, após 09/12/2021, a incidência da Taxa SELIC, que comporta juros e correção.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 15/4/2024 a 19/4/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal Des.ª Janete Vargas Simões

Acompanho a douta relatora.